Tribunal: TJBA
Processo: 8034890-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034890-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: ROSELICE SALES SOUZA

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXAMES DE IMAGEM. SISTEMA COOPERATIVO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ASSISTENCIAL. RESSALVA EXPRESSA DO JUÍZO DE SOERGUIMENTO. PLANO ANTERIOR À LEI 9.656/1998. EXAMES ESSENCIAIS DE DIAGNÓSTICO. BOA-FÉ OBJETIVA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento da categoria contratual anterior da beneficiária e a autorização de exames de radiografia necessários para o diagnóstico e tratamento de patologias ortopédicas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se as operadoras que compõem o sistema cooperativo Unimed respondem de forma solidária perante o consumidor pelas obrigações contratuais assistenciais; se a suspensão decorrente de processo de recuperação extrajudicial abrange obrigações de fazer de natureza assistencial indispensáveis à saúde; se a ausência de adaptação de plano anterior à Lei 9.656/1998 afasta a cobertura de exames diagnósticos prescritos por médico assistente; e se o valor fixado a título de astreintes revela-se excessivo.

III. Razões de decidir

As cooperativas de trabalho médico que utilizam a mesma marca respondem de forma solidária perante o consumidor sob a ótica da teoria da aparência, sendo ineficazes os arranjos corporativos internos de transferência de carteira para afastar a legitimidade passiva da operadora contratante original.

A suspensão de ações de cobrança e atos constritivos ordenada pelo juízo da recuperação extrajudicial não atinge as obrigações de fazer de natureza assistencial à saúde, as quais foram expressamente ressalvadas pelo próprio juízo empresarial para assegurar a continuidade absoluta dos atendimentos aos beneficiários.

Embora as disposições da Lei 9.656/1998 não retroajam aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência e não adaptados, a recusa de autorização para a realização de exames básicos de imagem necessários ao diagnóstico e tratamento de saúde ofende os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, por frustrar a finalidade de preservação da integridade física e da vida da consumidora.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00, revela-se condizente com a natureza do direito tutelado e com o porte econômico da operadora, mostrando-se necessária para conferir efetividade e força coercitiva à decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, com a manutenção integral da decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. As operadoras de planos de saúde que integram o mesmo sistema cooperativo respondem solidariamente perante o consumidor pelas obrigações de assistência à saúde, aplicando-se a teoria da aparência. 2. A suspensão de execuções decorrente de recuperação judicial ou extrajudicial não se aplica às obrigações de fazer de natureza assistencial indispensáveis à preservação da vida e da integridade física dos beneficiários. 3. A limitação contratual em planos de saúde firmados antes da Lei 9.656/1998 não autoriza a recusa abusiva de exames de diagnóstico essenciais ao tratamento médico recomendado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº
8034890-03.2026.8.05.0000
,
originário da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
,
em que figuram como agravante
UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

e como agravada
ROSELICE SALES SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça